Tribunal: STF
Processo: ARE 1517206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL — IPVA - Pretensão ao reconhecimento da ausência de responsabilidade da apelada pelo IPVA lançado sobre veículos objeto de arrendamento mercantil, que, à época dos respectivos fatos geradores, já se encontravam com gravames baixados — Sentença de procedência — Pleito de reforma da sentença — Não cabimento — Responsabilidade solidária do arrendante, por ser ele possuidor indireto e proprietário resolúvel do veículo, somente até o término do contrato — Comprovação do encerramento do contrato, com a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (S.N.G.), antes dos fatos geradores do IPVA — Tributo que tem natureza real, incidindo sobre a propriedade — Baixa no gravame, no S.N.G., efetuada nos termos da Port. do DETRAN nº 1.070, de 02/08/2.001 — Equiparação à comunicação da transferência de propriedade, estabelecida nos termos do art. 134 do CTB (Lei. Fed. nº 9.503, de 23/09/1.997) — DETRAN que tem acesso "on line" ao S.N.G. — TEMA nº 1.153 do STF, pendente de julgamento, que não se aplica ao presente caso — Sentenca mantida — APELAÇÃO não provida — Majoração da verba honorária em favor do patrono da apelada, sobre o proveito econômico obtido por esta, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em percentual que será definido oportunamente em liquidação de sentença, em vista do previsto no art. 85, § 49, II, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito fiscal (de IPVA), ajuizada pela apelada em face da apelante, por meio da qual almeja a declaração de ausência de responsabilidade pelo IPVA lançado sobre veículos objeto de arrendamento mercantil, que, à época dos respectivos fatos geradores, já se encontravam com gravames baixados. [...]



    Pois bem, extrai-se dos autos que a apelada celebrou diversos contratos de arrendamento mercantil com diferentes arrendatários, tendo, após a quitação integral do débito por estes, promovido a baixa dos gravames no Sistema Nacional de Gravames antes do início do exercício a que se referem os débitos de IPVA objeto da presente demanda.



    As cópias das consultas realizadas pela apelada no Sistema Nacional de Gravames, juntamente com a relação de cada um dos veículos com as respectivas datas de baixa dos gravames e datas dos exercícios a que se referem os débitos de IPVA (fls. 28/1.679), demonstram que os débitos combatidos referem-se a veículos que já haviam sido transferidos aos arrendatários antes dos exercícios financeiros em que incidiram os fatos geradores do IPVA.



    O encerramento dos contratos de arrendamento mercantil firmados entre a apelada e os arrendatários, ocorrido com a quitação integral das parcelas, teve como efeito a transferência dos veículos aos arrendatários, tornando estes como os atuais proprietários dos bens e consequentemente como únicos sujeitos passivos da obrigação tributária. [...]



    Nessa toada, demonstrando a apelada que houve o término dos contratos de arrendamento mercantil e que promoveu a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, ela deixou de ser a proprietária dos veículos, o que justifica seja afastada sua responsabilidade pelo pagamento dos respectivos tributos. Isto se deve à previsão expressa do artigo 2º da Lei Estadual nº 13.296, de 23/12/2.008, de que “o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) tem como fato gerador a propriedade de veículo automotor”. [...]



    Desta maneira, restando incontroverso que a apelada providenciou a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravame (SNG), nos termos da Portaria nº 1.070, de 02 de agosto de 2.001, a qual o DETRAN tem amplo acesso, considera-se efetuada a comunicação da transferência da propriedade do veículo, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503, de 23/09/1.997). Este é o entendimento deste C. Tribunal de Justiça, a saber: [...]



    Cumpre destacar, por fim, que não se aplica ao presente caso o TEMA nº 1.153 do Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento, o qual tem como objeto “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, “a”, e 155, III, da Constituição Federal, se os estados-membros e o Distrito Federal podem, no âmbito de sua competência tributária, imputar ao credor fiduciário a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA, ante a ausência de lei de âmbito nacional com normas gerais sobre o referido tributo e, ainda, a qualidade de proprietário de veículo automotor, considerada relação jurídica entre particulares e a propriedade resolúvel conferida ao credor pelo direito privado”. Isso porque, na presente demanda, não se discute a responsabilidade da apelada pelo pagamento do IPVA na constância dos contratos de alienação fiduciária, mas sim a sua indevida permanência como proprietária dos veículos após o término dos contratos de alienação fiduciária, com a baixa dos respectivos gravames.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1412069 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1255), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente